Tribunal: TJPA
Processo: 0015554-07.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015554-07.2016.8.14.0015

APELANTE: ANA CAROLINE LEITE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROVA AUTÔNOMA. POSSE DA
RES FURTIVA.
PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, I e II, do CP, na redação anterior), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, em razão da subtração de aparelho celular mediante grave ameaça, sendo o bem localizado na posse da acusada no dia seguinte aos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da abordagem policial e da busca e apreensão; (ii) estabelecer se o reconhecimento pessoal irregular invalida a condenação; (iii) determinar se há insuficiência de provas a ensejar absolvição ou desclassificação para receptação culposa; (iv) verificar a possibilidade de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo pela ausência de perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A abordagem policial e a busca pessoal são legítimas quando fundadas em suspeita objetiva, consubstanciada em informação de sistema policial acerca de veículo com restrição de roubo.

4.A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não gera nulidade automática quando há outros elementos probatórios independentes e idôneos, inexistindo prejuízo à defesa (art. 563 do CPP).
5.A posse da
res furtiva
pela acusada no dia seguinte ao crime constitui elemento probatório objetivo e suficiente para vinculação à autoria delitiva.
6.A palavra da vítima, corroborada por depoimentos policiais prestados em juízo, possui especial relevância nos crimes patrimoniais e sustenta a condenação.
7.Os depoimentos de policiais gozam de fé pública e têm valor probante quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório.
8.A apreensão do bem subtraído em poder da acusada inverte o ônus argumentativo, incumbindo à defesa apresentar explicação plausível, o que não ocorreu.
9.A desclassificação para receptação culposa é inviável quando comprovadas materialidade e autoria do roubo, consumado com a inversão da posse mediante grave ameaça.
10.A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do artefato quando demonstrado seu uso por outros meios de prova, especialmente pela palavra da vítima.
11.A pena aplicada mostra-se proporcional e adequada, inexistindo ilegalidade na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP exige demonstração de prejuízo e não subsiste diante de provas autônomas e suficientes de autoria. 2. A posse recente da
res furtiva
constitui elemento probatório relevante apto a fundamentar condenação por roubo. 3. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, possui especial valor probante nos crimes patrimoniais. 4. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para incidência da majorante, desde que comprovado seu uso por outros meios de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, I e II; art. 180, §3º; CPP, arts. 155, 226 e 563; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886/SC; STJ, HC 626.539/RJ; STJ, Súmula 582; TJ-PA, Súmula 14; TJDFT, Acórdãos 1878549 e 1700764; TJ-CE, Apelação nº 0297295-42.2022.8.06.0001.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANA CAROLINE LEITE DA SILVA
, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal (ID 24074562), que julgou procedente a denúncia condenando-a pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, tipificado no art. 157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro na antiga redação, cominando a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato.

Em razões recursais (ID 24074568), a apelante pugnou, inicialmente, o reconhecimento da nulidade da abordagem que culminou com a busca e apreensão, arguindo também a irregularidade do reconhecimento pessoal por inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP. De forma subsidiária, requereu a absolvição por insuficiência de provas de autoria, nos termos do que preceitua o art. 386, VII do CPP. Alternativamente, rogou a desclassificação para receptação culposa prevista no art. 180, §3º do CP, bem como o afastamento da majorante emprego de arma de fogo por ausência de perícia de constatação da potencialidade lesiva do artefato.

Em contrarrazões (ID 24074570), o Ministério Púbico pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo representante da Procuradora de Justiça (ID 26011932).

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Extrai-se da denúncia (ID 24074506) o que segue:

Ressai do inquérito policial em anexo que, no dia OI de dezembro de 2016, por volta das 16h40min, no Conjunto Flambot, nesta Cidade de Castanhal, a denunciada, ANA CAROLINE LEITE DA SILVA, na companhia de um indivíduo não identificado, em proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de uma arma de fogo, subtraíram o aparelho celular MOTO G, 3a geração, cor preta, IMEI 355491062478294, pertencente à vítima Ronilton Oliveira Ferreira.

Conforme apurado, na data e horário acima mencionados, a vítima Ronilton Oliveira Ferreira estava chegando em seu local de trabalho, no Conjunto Flambot, nesta cidade, quando foi abordada pela denunciada ANA CAROLINE LEITE DA SILVA e outro elemento não identificado, os quais deram voz de assalto e roubaram seu aparelho celular, MOTO G, 3a geração, cor preta, IMEI 355491062478294.

Consta que, durante a ação criminosa, a denunciada conduzia a motocicleta e o seu comparsa portava uma arma de fogo, tendo anunciado o assalto e subtraído o aparelho da vítima. Após o roubo, os assaltantes fugiram do local na motocicleta.

No dia posterior aos fatos (02.12.16), por volta das 17h10min, no Bairro Salgadinho, nesta cidade, uma guarnição da polícia militar realizou uma revista pessoal na denunciada, ANA CAROLINE LEITE DA SILVA, que estava em atitude suspeita, conduzindo uma motocicleta Honda XRE, de placa KLK 8649, ocasião em que encontraram em sua posse o aparelho celular MOTO G, 3a geração, cor preta, IMEI 355491062478294, roubado um dia antes (01.12.2016) da vítima Ronilton Oliveira Ferreira.

A vítima Ronilton Oliveira Ferreira reconheceu a denunciada, sem sombra de dúvidas, como sendo a mulher que conduzia a motocicleta no momento do roubo de seu aparelho celular (fls.08).

Nesta esteira, a materialidade e os indícios de autoria estão

demonstrados pelo auto de apresentação e apreensão (fls. 23), auto de entrega (fls. 24), declaração da vítima (fls.08) e depoimentos testemunhais (fls.06/07).

Ante o exposto, denuncio ANA CAROLINE LEITE DA SILVA como incursa nas sanções do artigo 157, S 20, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, razão pela qual requer que, depois de recebida e autuada esta, seja a denunciada citada para apresentar resposta à acusação, no prazo de 10 dias (art. 396), designando-se dia e hora para audiência, oportunidade em que será ouvida a vítima, colhidos os depoimentos testemunhais e interrogada a denunciada, instaurando-se, assim, o devido processo penal, nos moldes do artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, prosseguindo-se no feito até final condenação.

(...).

01.DA ALEGADA NULIDADE DA ABORDAGEM E BUSCA E APREENSÃO, BEM COMO DA IRREGULARIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP.

Na espécie, adianto, desde logo, que não acolho a arguição de
nulidade da busca e apreensão,
pois teve por base fundada suspeita, vez que conforme relatado pela policial militar Antônia Cássia em sede de audiência de instrução e julgamento (ID 24074557 - Pág. 1/2), a abordagem teve como propósito conferir se a motocicleta que a ré conduzia fora o bem móvel roubado no dia anterior.

Com efeito, a busca pessoal teve por fundamento informação constante do sistema do NIOP alertando os policiais que a motocicleta supra estaria com restrição de roubo, restando, por conseguinte, patente a fundada suspeita a embasar a abordagem e apreensão do veículo.

Em acréscimo, a defesa também postula a declaração de
nulidade do reconhecimento de pessoas
realizado na fase investigatória, sustentando que o procedimento não observou as formalidades do art. 226 do CPP, o que mais uma vez não merece prosperar.

De início, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do HC 598.886/SC, passou a conferir maior rigor interpretativo às disposições do art. 226 do CPP, assentando que o descumprimento das formalidades do reconhecimento pessoal não pode ser suprido pela simples confirmação do ato em juízo, quando este se realiza de forma igualmente irregular, vedando-se que o reconhecimento viciado funcione como fundamento exclusivo de uma condenação criminal.

Nada obstante, a mesma orientação jurisprudencial consagrou a possibilidade de que a condenação se sustente validamente quando, ao lado do reconhecimento pessoal — ainda que formalmente imperfeito —, existam outros elementos probatórios independentes, colhidos sob o crivo do contraditório, capazes de, por si mesmos, amparar a conclusão acerca da autoria delitiva, o que ocorreu precisamente no caso em estudo.

In casu,
verifico que a condenação da ora apelante não se fundou, de forma isolada, no reconhecimento realizado pela vítima na fase policial (ID 24074498 - Pág. 13/14).

Ao contrário, a autoria delitiva encontra respaldo em um conjunto probatório autônomo e coeso, composto, notadamente, da localização do bem produto do crime na posse da ré que constitui elemento concreto, objetivo e inconteste de vinculação da apelante ao delito.

Registre-se, outrossim, que a nulidade processual, na sistemática do CPP, somente é declarada quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte que a alega, conforme consagra o art. 563 do diploma processual, inspirado no princípio
pas de nullité sans grief.
No presente caso, a eventual irregularidade formal do ato de reconhecimento não repercutiu sobre a formação do convencimento judicial, eis que a condenação repousa sobre suporte probatório independente e suficiente.

Nesse sentido, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando o reconhecimento fotográfico ou pessoal vem corroborado por outras provas judicializadas — como os depoimentos testemunhais prestados em juízo —, a irregularidade formal do procedimento não é suficiente para invalidar a condenação, por não se evidenciar o prejuízo concreto exigido para a declaração da nulidade, motivo pelo qual não acolho o pleito em exame.

02.DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Sobre o tema, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória,

pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

A ora apelante fora condenada pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro, na antiga redação), estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 24074498 - Pág. 8), bem como pelo auto de entrega (ID 24074498 - Pág. 9).

Já a
autoria
delitiva restou evidenciada através da prova testemunhal colhida em juízo, especialmente a palavra da vítima, conforme consignado na sentença combatida, transcrita no essencial:

A vítima RONILTON OLIVEIRA FERREIRA disse foi abordado por um casal em uma motocicleta, a ré e outro indivíduo, que o rapaz pilotava, que a ré estava na garupa e puxou uma arma de fogo, que pediu o aparelho celular, que eles estavam em uma honda xre, que registrou a ocorrência, que no dia seguinte a ré foi parada por uma guarnição da polícia militar que encontrou o aparelho celular subtraído na posse dela, que a descrição da ré era
condizente com a descrição da ocorrência, que a reconheceu na delegacia como sendo a autora do roubo, que os autores do roubo estavam de rosto descoberto, que a ré passou na sua frente na delegacia.

Importante destacar que a versão da vítima supra, foi confirmada em juízo através do depoimento da testemunha, policial militar, conforme consta da sentença impugnada, transcrita novamente no essencial:

A testemunha PM ANTÔNIA CÁSSIA DO ROSÁRIO SOUSA disse que estavam realizando a operação minerva para combate a roubos com uso de motocicleta, além de verificar a questão administrativa dos veículos, verificaram uma motocicleta em situação suspeita, que a ré conduzia a motocicleta, que lançaram a placa da moto no sistema e havia informes do niop de uso de uma motocicleta em roubo ocorrido no dia anterior, que a ré estava na posse de um aparelho celular que não conseguia desbloquear, que a encaminharam à delegacia, que a vítima compareceu na delegacia e a reconheceu como a autora do roubo.

Na fase policial, a ré negou os fatos (ID 24074498 - Pág. 7), restando sua oitiva judicial prejudicada face a decretação da revelia em sede de audiência de instrução e julgamento (ID 24074557 - Pág. 1/2).

Sobre o caso dos autos
,
verifico que as provas produzidas na fase investigatória foram devidamente ratificadas em juízo, vez que a polícia no dia seguinte do fato criminoso parou a ré que conduzia a motocicleta usada no crime, encontrando na posse dela a
res furtiva,
restando, portanto, claramente configurada a prática criminosa em estudo.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. [...]. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça, subtraiu o veículo da vítima (art. 157, caput, do Código Penal), mantém-se a condenação. 3. [...]. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DFT, 07038130320208070008 1878549, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/06/2024, grifo nosso).

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade do seu depoimento, que atrelado às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação da apelante. Para corroborar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA.
VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS.
(...). WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Nessa linha: (...). (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021, grifos nossos).

Em acréscimo, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que a ré não praticou o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão da recorrente na posse do bem subtraído da vítima, autoriza o decreto condenatório, máxime porque a jurisprudência tem assentado que na situação de acusada presa com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÕES. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL. DESPROVIMENTO. - O conjunto probatório é suficiente para confirmar a autoria delitiva imputada ao réu inexistindo qualquer adminículo de prova a sustentar qualquer pretensão absolutória, derivativa, é certo, unicamente, das declarações da defesa.
- A apreensão de parte da res furtiva na posse do agente faz recair sobre o mesmo a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, incumbindo à sua defesa apresentar justificativas inequívocas para o fato, ônus este do qual não se desincumbiu, convolando-se, dessa forma, em certeza a presunção anterior com aptidão a embasar o decreto condenatório
. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0297295-42.2022.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/03/2024, grifo nosso).

Com tais considerações, a prática do delito pela recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Dessa forma, não acolho o pleito absolutório em análise.

03.DA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA.

Por derradeiro, a apelante requereu a desclassificação do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo para o crime de receptação culposa.

Sem razão mais uma vez a defesa.

In casu,
como visto de forma exaustiva, o celular roubado da vítima foi encontrado na posse da ora apelante logo após a prática criminosa.

Ademais, a questão foi consolidada pelo enunciado da Súmula nº 582 do STJ, segundo o qual
"consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Portanto, após criteriosa análise de todo o contexto fático descrito pela acusação, corroborado pelo arcabouço jurídico presente nos autos, bem como também pelos depoimentos prestados durante a instrução criminal, conclui-se que restaram configuradas a materialidade e a respectiva autoria do delito de roubo majorado em seu desfavor, motivo pelo qual deve ser conservado o pronunciamento condenatório, sendo inviável o acolhimento do pleito defensivo desclassificatório para receptação culposa. Em consonância com o outrora exposto:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO MAJORADO.
CORRUPÇÃO E MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE DO ROUBO DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
(...).

1. (...).

2. Demonstradas, por diversos meios de prova, tanto a autoria como a materialidade do crime de roubo, não há falar em absolvição do réu por insuficiência de provas e, tampouco, em desclassificação para o crime de receptação.

3. (...).

5. Recurso conhecido e desprovido (TJDFT, Acórdão 1700764, 0709340-48.2020.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/05/2023, publicado no DJe: 22/05/2023, grifos nossos).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL.
DESCLASSIFICAÇÃO RECEPTAÇÃO.

INVIABILIDADE.
ADEQUAÇÃO PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, calculados à razão mínima.

II. Questões em discussão:

2. (...).

III. Razões de decidir:

3. (...).

4. Os elementos probatórios coligidos aos autos evidenciam a autoria e materialidade para o crime de roubo, portanto, inviável a desclassificação para outro tipo penal.

5. (...).

6. Recurso parcialmente provido (TJDFT, Acórdão 2004403, 0704828-07.2020.8.07.0008, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 07/06/2025, grifos nossos).

Com tais considerações, novamente não acolho o pleito defensivo.

04.DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

Por derradeiro, a defesa rogou o afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando ausência de apreensão e laudo pericial do artefato.

Sem razão mais uma vez.

No caso dos autos, a vítima tanto em sede policial (ID 24074498 - Pág. 4), quanto em juízo asseverou que o fato típico foi praticado com o emprego de arma de fogo, não existindo dúvidas quanto ao uso do artefato.

Ainda, o entendimento da jurisprudência é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
(...).
PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO. PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA.
(...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...).
5. Acompanhando o entendimento da Corte Superior, a apreensão e a perícia na arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento se faz prescindível, haja vista que a utilização do armamento restou demonstrada através das declarações da vítima. Precedentes.
6. (...). 9. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, em consonância com o Graduado Órgão Ministerial (TJ-AM - Apelação Criminal: 02197268720208040001 Manaus, Relator.: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 30/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/09/2024, grifo nosso).

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Nessa linha de intelecção, inviável o acolhimento do pedido defensivo.

Por fim, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos da dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe à apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada a recorrente de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 01/06/2026